Tribunal: TJDFT
Processo: 0739369-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739369-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SILVEIRA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, ASHAB - ASSOCIACAO PARA BUSCA DE SOLUCAO E ATENDIMENTO HABITACIONAL D E S P A C H O Intimem-se as recorridas para apresentar, no prazo de quinze (15) dias, contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2022 19:32:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator